Tribunal: TJMT
Processo: 0005351-30.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005351-30.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), ANTONIO CORREA DOS SANTOS FILHO (VÍTIMA), JONATHAN JUNIO DA SILVA - CPF: 069.717.231-71 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), KAROLAYNE DA SILVA BUCK - CPF: 047.475.831-14 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS - CPF: 059.828.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERREIRA DA SILVA ORTIZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO PELO ROUBO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ROUBO -
FORNECIMENTO DA ARMA DE FOGO PELO APELANTE, PARA A PRÁTICA DO CRIME - CONFISSÃO DOS CORRÉUS - REVÓLVER APREENDIDO NA CINTURA DO APELANTE - MAL FUNCIONAMENTO DO TAMBOR DA ARMA DE FOGO - EXAME PERICIAL - DEFEITO QUE COINCIDE COM AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA - RESIDÊNCIA DO APELANTE CEDIDA COMO PONTO DE APOIO AOS EXECUTORES DIRETOS DO ROUBO - DEPOIMENTOS POLICIAIS - ENVOLVIMENTO DO APELANTE DEMONSTRADO -

JULGADO DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPERTINENTE - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - APLICAÇÃO DA PENA JUSTA -
DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL -

ROUBOS PRATICADOS NO MESMO LOCAL, VÍTIMA,
FORMA DE EXECUÇÃO E NO INTERVALO DE 12 (DOZE) DIAS -
CONTINUIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO - CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO JURÍDICA - EXTENSÃO EFEITOS - ART. 580 DO CPP - RECURSO DESPROVIDO.

Se o
fornecimento da arma de fogo pelo apelante, para a prática do crime, foi revelada pelos corréus; o revólver foi apreendido na cintura do apelante; o defeito da arma periciada coincide com as imagens constantes das câmeras de segurança do estabelecimento comercial; e o apelante cedia sua residência como ponto de apoio aos executores diretos do roubo; seu envolvimento no roubo está demonstrado. Por conseguinte, o pleito absolutório afigura-se impertinente. (TJMT, N.U 0020115-98.2017.8.11.0055)

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa quando identificar hipótese de continuidade delitiva entre os fatos criminosos.

Comprovados os
“requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios dos agentes, deve ser reconhecida a continuidade delitiva”
(TJMT, AP no 78754/2016), na
“fração de 1/6 pela prática de 2 infrações”
sobre a maior pena aplicada (STJ, REsp no 1582601/DF).

Os efeitos da revisão do apenamento devem ser estendidos aos corréus que não apelaram da sentença condenatória que estiverem em idêntica situação jurídica. (TJMT, AP no 69598/2017)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005351-30.2018.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

JONATHAN JUNIO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
JONATHAN JUNIO DA SILVA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 212725), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo [duas vezes], em concurso material, a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 157, II e § 2o-A, I c/c art. 69, ambos do CP – e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto – art. 12 da Lei no 10.826/2003 – (fls. 318/348).

JONATHAN JUNIO DA SILVA
sustenta que as provas não seriam suficientes para condenação por roubo.

Requer o provimento para que seja absolvido do roubo (fls. 394/401).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (403/421).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Crimes de roubo qualificado, perpetrados em concurso material (art. 157, §2o, I e II (duas vezes) c/c art. 69, ambos do CP). Defesa pretende a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, com a incidência do princípio do in dubio pro reo. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Apelante que participou efetivamente do crime, de modo que a sua atuação foi fundamental para a consecução criminosa. Arma de fogo utilizada para a prática dos crimes de roubo era, inclusive, de propriedade do apelante. Parecer pelo DESPROVIMENTO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 475/482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FAT0 01:

No dia 14 de julho de 2018, par volta dos 04:00 horas, nas dependências do Pasta Aldo Primavera, localizado na Rua São Paulo, número 1470, Parque Industrial, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, as denunciados DANIEL FERNANDES DOS SANTOS e ALEX FERREIRA DA SILVA, em comunhão de esforços e conjunto de vontades, com os denunciados PATRICK RENAN FERNANDES SANTOS, KAROLAYNE DA SILVA BUCK e JONATHAN JUNIO DA SILVA, estes na qualidade de partícipes, subtraíram para si e para outrem, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça e violência R$ 8.000,00 reais em dinheiro e dois aparelhas celulares, pertencentes ao Posto vítima e funcionários. [...]

Fato 02

No dia 26 de julho de 2018, por volta das O4hs:35min, nas dependências do Posto Aldo Primavera, localizado na Rua São Paulo, no 1470, Parque Industrial, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados (autores direto do crime) DANIEL FERNANDESDOS SANTOS e ALEX FERREIRA DA SIVA ORTIZ em comunhão de esforços e conjunto de vontades, com os denunciados PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS, KAROLAYNE DA SILVA BUCK e JONATHAN JUNIO DA SILVA, estes na qualidade de participes, subtraíram, para si e para outrem, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça e violência as pessoas, coisa alheia móvel, consistente no valor de R$ 1.000.00 reais em dinheiro, pertencentes as Posto vítima. [...]

Na ocasião, em cumprimento ao mencionado mandado de busca e apreensão domiciliar, JONATHAN fora surpreendido com a referida arma de fogo junto a cintura.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência [...] JONATHAN JUNIO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal [...] e art. 12 da Lei no 10.826/03 [...]”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça - fls. 11/17).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e reconheceu o concurso material entre os roubos, nos seguintes termos:

“DOS FATOS 01 E 02 (ART. 157, § 2o, I E II DO CÓDIGO PENAL).

As materialidades delitivas encontram-se devidamente demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 9/50), relatório policial (fls. 50/57 e 60/68), boletins de ocorrência (fls. 58,69/71 e 102) e exame de eficiência em armas de fogo e munições (fls. 74/77).

Quanto às autorias, estas vem demonstradas por meio do termo de reconhecimento de fls. 21/22, depoimentos prestados pelas testemunhas e principalmente pelas confissões dos acusados Daniel e Alex.

A vítima Antônio Correa dos Santos Filho narrou [...]

Corroborando as autorias delitivas dos réus nos roubos que lhes são imputados, transcrevo os depoimentos prestados pelas testemunhas Policiais Civis Kassia Kiss da Cruz e Joab Vinicius Martins de Siqueira, que relataram em Juízo [...]

Em seus interrogatórios judiciais, os denunciados deram suas versões sobre os fatos.

Jonathan Junio da Silva [...]

Alex Ferreira e Daniel [...]

Patrik Renan negou veemente a participação em todos os crimes [...]

[...] a denunciada Karolayne da Silva Buck, quando de sua oitiva perante a autoridade Policial [...]

Pois bem, embora os acusados neguem a prática do crime de roubo ocorrido no dia 14 de julho de 2018, verifica-se que a vítima Antonio Correia dos Santos foi firme em dizer que reconheceu Alex como sendo um dos autores e que tem plena convicção acerca da participação de Daniel nas duas empreitadas criminosas, destacando ainda que o casaco por eles utilizado era o mesmo nas duas oportunidades.

Além disso, os Policiais Civis responsáveis pelas prisões dos acusados, foram uníssonos em dizer que os mesmos vinham sendo investigados pelo cometimento de vários roubos ocorridos nesta cidade com o mesmo modus operandi utilizado nos dois roubos do Posto Aldo e que após diligências, lograram êxito em prendê-los na casa de Karolayne e de Jonathan.

Disseram ainda, que a jaqueta utilizada nos roubos, bem como a arma foram apreendidas na residência de Karolayne e Juninho, a qual servia como esconderijo do grupo formado por eles, Daniel e Alex. [...]

Não se pode olvidar, que por meio das diligências policiais e por meio de seus testemunhos, restou evidenciado que embora não tenham ido pessoalmente ao Posto Aldo nos dias 14 e 26 de julho de 2018, KAROLAYNE e JUNINHO eram os responsáveis por darem guarida em sua residência a Daniel e Alex, lugar onde também organizavam as ações delituosas.

Ademais, a arma apreendida na cintura de JONATHAN foi a utilizada em ambos os crimes de roubo em desfavor do Posto vítima, versão esta que foi confirmada pelo réu Alex Ferreira durante seu depoimento em Juízo.

Note-se também, que Daniel e Alex confessaram o cometimento do roubo ocorrido no dia 26 de julho de 2018 junto ao Posto Aldo e, assim como os demais réus, não lograram êxito em produzir qualquer prova que demonstrasse circunstância diversa da contida na denúncia.

Importante destacar ainda, que JONATHAN JUNIO DA SILVA narrou em Juízo que Daniel e Alex lhe confessaram o cometimento do roubo contra o Posto Aldo ocorrido no dia 26.07.2018 e quando de suas oitivas, estes admitiram que a arma apreendida em poder de Jonathan foi utilizada em tal delito. [...]

DO CONCURSO DE CRIMES

Analisando os autos, observa-se que embora os réus sejam os autores nos dois roubos perpetrados contra o Posto Aldo nos dias 14 e 26 de julho de 2018, decorreram 12 dias entre ambos, ficando evidenciada a nítida distinção entre as ações delitivas, vez que não se derem em um mesmo contexto fático e muito menos mediante uma única ação de modo que a aplicação do concurso material é medida que se impõe. [...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar JONATHAN JUNIO DA SILVA [...] às penas do artigo 157, § 2o, I e II (FATO 01), 157, § 2o, I e II (FATO 02), na forma do 69, todos do Código Penal, [...] às penas do artigo 12 da Lei 10.826/03 [...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - fls. 318/348).

Pois bem.

A materialidade delitiva da
posse irregular de arma de fogo
está
consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 22) e Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições (fls. 88/92).

Por sua vez, não houve apreensão do dinheiro subtraído.

Todavia, há imagens do sistema de segurança do estabelecimento comercial Posto Aldo Locatelli que revelam o fato (fls. 65/68 e 71/80).

Na fase inquisitiva, foram ouvidos os policiais civis Joab Vinícius Martins de Siqueira e Kassia Kiss da Cruz (fls. 26/27 e 28/29) e a testemunha presencial Antonio Corre dos Santos Filho (funcionário do estabelecimento comercial - fls. 30/31), bem como interrogados os corréus Karolayne da Silva Buck (fls. 40/41), Daniel Fernandes dos Santos (fls. 46/47) e Alex Ferreira da Silva Ortiz (fls. 51/52), e o apelante JONATHAN JUNIO DA SILVA, conhecido por “Juninho Buck” (fls. 56/57).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas dos
policiais civis Joab Vinícius Martins de Siqueira e Kassia Kiss da Cruz
, da
testemunha presencial Antonio Corre dos Santos Filho, e os interrogatórios dos corréus Daniel Fernandes dos Santos, Alex Ferreira da Silva Ortiz, e Karolayne da Silva Buck, e do apelante JONATHAN JUNIO DA SILVA, conhecido por “Juninho Buck” (Relatório de Mídias de fls.

367 e 433/434).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 14.7.2018, aproximadamente 4h, os corréus
Daniel Fernandes dos Santos e Alex Ferreira da Silva Ortiz subtraíram cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais) do Posto de combustível Aldo Locatelli, mediante utilização de um revólver calibre 38, cor prata (fls. 71/80);

- no dia 26.7.2018, por volta de 4h35min, os mesmos agentes [Daniel Fernandes dos Santos e Alex Ferreira da Silva Ortiz] roubaram a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), do mesmo estabelecimento comercial [Posto de combustível Aldo Locatelli], também utilizando-se de um revólver calibre 38, cor prata (fls. 65/68 e fls. 69/70);

- a Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Primavera do Leste recebeu
“denúncia por meio de fonte humana, de que o roubo ocorrido no Posto Aldo no dia 14/07/2018 foi cometido por ‘Juninho Buck’, Josimar ‘Chapada’, Alex Silva e Patrick”
;
“o denunciado não quis se identificar por receio de risco de vida”
(fls. 120);

- os policiais civis Kassia Kiss da Cruz e Joab Vinicius Martins de Siqueira encontraram um revólver calibre 38, cor prata, na cintura do apelante, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na sua residência (fls. 16/29 e Relatório de Mídias de fls. 433/434);

- a policial civil Kassia Kiss da Cruz revelou, judicialmente, que
“estavam investigando vários roubos ocorridos, todos com o mesmo modus operandi; já tinha “levantado” essas pessoas que estavam praticando esse tipo de roubo aqui na cidade e que elas estavam ficando na casa de Karolayne e de Juninho Buck; um dia antes de cumprir o mandado de busca e apreensão na casa de Karolayne e Juninho eles realizaram outro roubo no Posto Aldo, eles estavam usando a mesma jaqueta do roubo anterior no Posto Aldo e a arma que foi apreendida na residência no dia do flagrante era a mesma arma utilizada nesse roubo porque a gente reconheceu a camisa e ela tinha um defeito no tambor e quando o Alex entrou no balcão o tambor do revolver abriu do mesmo jeito que a gente viu o defeito quando foi apreendido; a arma apreendida na casa foi a arma utilizada no crime; a arma foi encontrada na cintura do Juninho”
(Relatório de Mídias de fls. 433/434);

- o policial civil Joab Vinicius Martins de Siqueira narrou, em Juízo, que haviam informações de que
“os autores dos roubos estavam ficando na casa de Junio Buck; um dia anterior ao cumprimento desse mandado na casa da família BUCK tinha tido outro roubo com a mesma arma e um dos suspeitos que foi Daniel estava sem capacete foi reconhecido pela vítima e estava com a blusa na casa; uma jaqueta seria definitivamente a mesma; a arma estava na cintura do Juninho; no momento da prisão Daniel e Alex confessaram o roubo; a casa era usada como esconderijo”
(Relatório de Mídias de fls. 433/434);

- os corréus Daniel Fernandes dos Santos e Alex Ferreira da Silva Ortiz confessaram, na instrução, a prática do roubo datado de 26.7.2018, assim como terem utilizado a arma de fogo aprendida na cintura do apelante JONATHAN JUNIO DA SILVA, conhecido por “Juninho Buck”, para o cometimento do crime (Relatório de Mídias de fls. 433/434);

- o apelante negou qualquer participação no roubo, tanto em sede policial quanto em Juízo, mas assumiu a propriedade da arma de fogo [revólver marca Taurus, calibre 38, cor prata] que estava na sua cintura, no momento da prisão (fls. 56/57 e Relatório de Mídias de fls. 433/434).

Dito isso, vejamos.

O fornecimento da arma de fogo [revólver marca Taurus, calibre 38, cor prata] pelo apelante, para a prática do crime, foi revelada pelos corréus Daniel Fernandes dos Santos e Alex Ferreira da Silva Ortiz, em Juízo (Relatório de Mídias de fls. 433/434).

O mencionado revólver foi apreendido na cintura do apelante, durante cumprimento de busca e apreensão em sua residência (fls. 16/29).

Ao ser periciada, essa arma de fogo apresentou mal funcionamento
“no eixo central do extrator”
, ou seja
“não mantem o tambor fixo na armação”
(Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições de fls. 88/92), o que coincide com as imagens constantes das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, das quais infere-se que, no momento do roubo, o tambor do revólver abriu inesperadamente (fls. 65/68 e 71/80), a evidenciar que se trata da mesma arma, sobretudo por possuir o mesmo defeito.

Ademais, o apelante cedia sua residência como ponto de apoio aos executores diretos do roubo [Daniel Fernandes dos Santos e Alex Ferreira da Silva Ortiz], consoante declarações dos policiais civis Joab Vinicius Martins de Siqueira e Kassia Kiss da Cruz (Relatório de Mídias de fls.

367 e 433/434).

Nesse quadro, o envolvimento do apelante no roubo está demonstrado pelas declarações dos corréus Daniel Fernandes dos Santos e Alex Ferreira da Silva Ortiz, pelo Laudo de Exame em Arma de Fogo e Munições, assim como pelas imagens extraídas das câmeras de segurança pertencentes à vítima.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inadmissível aventar-se de absolvição por insuficiência probatória quando fartamente demonstrado pela prova oral produzida em juízo que os insurgentes auxiliaram materialmente os executores do crime de roubo [...], inclusive fornecendo-lhes refeições e facilitando o acesso às armas de fogo”
(N.U 0020115-98.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.5.2019)

Por conseguinte, o pleito absolutório afigura-se impertinente.

Enfrentados os limites das razões recursais,
é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa quando identificar hipótese de continuidade delitiva entre os fatos criminosos.

O Juízo singular reconheceu o concurso material entre os roubos por entender que as
“
ações delitivas não se derem em um mesmo contexto fático e muito menos mediante uma única ação”
(fls. 335/336).

Na hipótese, os dois roubos foram praticados no Município de Primavera do Leste contra a mesma vítima [Auto Posto Locatelli], com idêntica forma de execução [subtração de valores pelos corréus Daniel Fernandes dos Santos e Alex Ferreira da Silva Ortiz mediante emprego de arma de fogo fornecida pelo apelante] e no intervalo de 12 (doze) dias [14.7.2018 e 26.7.2018].

Comprovados os
“requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios dos agentes, deve ser reconhecida a continuidade delitiva”
(TJMT, AP no 78754/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.9.2016), na
“fração de
1/6 pela prática de 2 infrações”
sobre a maior pena [5 (cinco) anos de reclusão] aplicada pelo juiz da causa (STJ, REsp no 1582601/DF - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.5.2016).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva dos roubos
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sem imposição da pena de multa, por não ter sido fixada pelo Juízo singular, à luz do pr
in
cípio da non
reformatio

in

pejus
(TJMT, N.U 0002698-26.2016.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 20.10.2017).

Sopesada a
reprimenda imposta -
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, justificável o regime inicial semiaberto
(CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Sendo as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, favoráveis em sua maioria ao recorrente e condenado à pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, resta evidente a alteração do regime de cumprimento da pena para semiaberto.”
(AP no 165322/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.2.2017)

Noutro giro, constata-se que os corréus
Daniel Fernandes dos Santos e Alex Ferreira da Silva Ortiz, também condenados pelo roubo em concurso material, não recorreram da sentença e encontram-se em idêntica situação jurídica do apelante.

Desse modo, os efeitos do reconhecimento da continuidade delitiva devem ser estendidos aos corréus para readequar as penas de ambos a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, sem dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; CPP, art. 580).

A propósito, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“Pela similitude fática e jurídica da situação processual do corréu [...] imperiosa a extensão, de ofício, do redimensionamento da pena, por medida de isonomia e em observância ao disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP no 69598/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 1o.9.2017)

Enfim, consigne-se que os efeitos do julgamento não serão estendidos à codenunciada
Karolayne da Silva Buck, a qual encontra-se em liberdade processual, em virtude de apelação em trâmite para que o órgão ministerial apresente contrarrazões, de modo a reservar a análise da matéria para o recurso próprio.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De oficio,
READÉQUA-SE
:

1) a pena do apelante
JONATHAN JUNIO DA SILVA
pelo roubo a
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida condenação pela posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto;

2) as penas dos corréus Daniel Fernandes dos Santos e Alex Ferreira da Silva Ortiz

a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto;

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante

JONATHAN JUNIO DA SILVA
e aos corréus Daniel Fernandes dos Santos e Alex Ferreira da Silva Ortiz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020